Tribunal: TJDFT
Processo: 0038823-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS JUDICIAIS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. No caso concreto, devem ser providos os embargos de declaração para suprir a omissão no acórdão, por ausência de análise do argumento de coisa julgada e preclusão dos cálculos homologados pelo Juízo a quo.

3. Nos termos do art. 496, I, do CPC, eventual erro material nos cálculos não está sujeito à preclusão ou coisa julgada, e sua retificação ou adequação é matéria de ordem pública que merece ampla fiscalização pelo Judiciário, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, seja credor ou devedor.

4. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos. Unânime.